Tribunal: TJES
Processo: 0013736-35.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013736-35.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERALDO PERTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013736-35.2019.8.08.0030

APELANTE: ERALDO PERTEL

Advogado do(a) APELANTE: LESSANDRO FEREGUETTI - ES8072-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE
DE ARMA
DE FOGO
.
ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para o reconhecimento do erro de tipo, necessário que o agente desconheça os elementos que constituem o delito, afetando o elemento subjetivo do tipo penal.

2.
In casu
, a partir do interrogatório do recorrente, revela-se a sua
ciência
na irregularidade da manutenção da arma de fogo em sua residência. Presente, portanto, o dolo em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, é crime de perigo abstrato e de mera conduta, colocando em risco a incolumidade pública. Assim, para a sua caracterização, basta a prática do núcleo do tipo penal “possuir ou manter”, sem a devida autorização legal.

4
.
Recurso

a que se
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013736-35.2019.8.08.0030

APELANTE: ERALDO PERTEL

Advogado do(a) APELANTE: LESSANDRO FEREGUETTI - ES8072-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERALDO PERTEL

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5380188

(0013736-35.2019.8.08.0030.pdf, pp. 233/239), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de
01
(
um
) ano
de detenção e

10
(
dez
)
dias-multa,
valorando cada dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto.

Nas razões recursais (0013736-35.2019.8.08.0030.pdf, pp. 249/257), o apelante busca a absolvição, alegando erro de tipo, previsto no art. 20,
caput
, do Código Penal, sustentando a ausência do dolo.

Contrarrazões (0013736-35.2019.8.08.0030.pdf, pp. 259/262), pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5389393).

Pois bem.

Segundo se depreende da Denúncia, no dia 06/12/2019, por volta de 06h05min, no Córrego Jacutinga – Petrolândia, s/nº, Sitio Jacutinga, Zona Rural, Município de Linhares, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 44-40, marca Winchester (USA), alma lisa, acabamento oxidado, com capacidade para 12 (doze) munições, coronha de madeira, nº de série 776187.

Infere-se dos autos que policiais estavam em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos nº 0013083-33.2019.8.08.0030. Ao chegarem no local, o apelante autorizou a entrada dos policiais, os quais, após buscas na residência, apreenderam a arma de fogo, que se encontrava no interior de uma dispensa, atrás da porta.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega erro de tipo, sustentando que o apelante recebeu a arma como herança de seu pai. Conta que ele nunca utilizou a referida espingarda e que, por se tratar de um artefato bélico antigo, o recorrente não sabia sobre a necessidade de se registrar.

Assim, aduzindo que o apelante não possuía dolo na prática do crime, alega o erro de tipo.

Ora, estabelece o art. 20,
caput
, do Código Penal, que “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Observa-se, então, que, para o reconhecimento do erro de tipo, necessário que o agente desconheça os elementos que constituem o delito, afetando o elemento subjetivo do tipo penal.

No caso dos autos, o apelante, em seu interrogatório (mídia anexa), afirma que recebeu a arma de fogo como uma herança de seu pai (falecido). Conta que tentou registrar o artefato, contudo não conseguiu, pois já teria ultrapassado o prazo para registro das armas. Assim, como ficou “com dó” de entregar o objeto às autoridades, ficou com a espingarda.

Deste modo, a partir do interrogatório revela-se a
ciência
do apelante na irregularidade da manutenção da arma de fogo em sua residência. Presente, portanto, o dolo em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Afastado, portanto o erro de tipo.

Saliento, por fim, que o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, é crime de perigo abstrato e de mera conduta, colocando em risco a incolumidade pública. Assim, para a sua caracterização, basta a prática do núcleo do tipo penal “possuir ou manter”, sem a devida autorização legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)